Tribunal: STF
Processo: Rcl 64117
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA PARA CONTESTAR. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Freisinger Silva Consultoria em Informática Ltda., em 27.11.2023, contra acórdão prolatado pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1002127-98.2016.5.02.0082. Nele se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    2. Em 29.11.2023, foi julgada procedente a presente reclamação, ajuizada por Freisinger Silva Consultoria em Informática Ltda., para “cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outro seja proferido, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625” 
(e-doc. 23).



    Essa decisão transitou em julgado em 8.2.2024.



    3. Em 29.4.2024, o beneficiário da decisão reclamada, Fábio Nardoni de Oliveira, interpõe agravo regimental, argumentando não ter sido citado para contestar a reclamação. 



    Alega que esta reclamação não poderia ter trânsito válido, pois a decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada teria transitado em julgado em momento anterior ao ajuizamento da reclamação.



    Sustenta ter a reclamada agido com má-fé processual e induzido a julgadora a erro, pois a relação entre as partes teria se desenvolvido “na completa e total informalidade, e, apenas e tão somente, com a pessoa física do peticionário (...) posto que não existiu nenhum contrato de prestação de serviços entre qualquer empresa do beneficiário e a empresa autora da reclamação” (fl. 3, e-doc. 27).



    Requer “seja determinado o processamento e julgamento do Agravo Interno, determinando a nulidade do processo e a citação do beneficiário da decisão reclamada para oferecer defesa, ou caso já entenda possível o julgamento em favor do agravante, seja conhecido e julgado procedente o presente Agravo Interno, de maneira ser julgada improcedente a presente Reclamação Constitucional” (fl. 31, e-doc. 27).



    Examinado os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Consta dos autos que a presente ação foi julgada procedente para cassar a decisão proferida pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1002127-98.2016.5.02.0082 sem que o beneficiário daquele ato tenha sido intimado para contestar a ação.



    Comprovada a irregularidade processual arguida e a circunstância de ter o beneficiário da decisão reclamada comparecido espontaneamente aos autos por ocasião da interposição de recurso, suprindo a deficiência na citação e apresentando detidamente suas razões de direito, chamo o processo à ordem para restabelecer o andamento processual e determinar a intimação pessoal da Freisinger Silva Consultoria em Informática Ltda. para, querendo, reapresentar contrarrazões. 



    Intime-se a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região para, no prazo máximo de cinco dias, informar o andamento atualizado do processo na origem e suspender sua tramitação até a conclusão do julgamento do presente recurso.



    Na sequência, retornem-me os autos conclusos.



    À Secretaria Judiciária para restabelecer o andamento processual desta reclamação e adotar as providências processuais acima determinadas.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora